Tribunal: TJDFT
Processo: 0012209-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 1.022 CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O mero inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a interposição de embargos declaratórios.
2. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento.
3. Tem-se por protelatórios os embargos de declaração apresentados sob o pretexto de omissão no julgado, mas que na verdade trata-se integralmente acerca de conteúdo do julgamento, fato que configura mero descontentamento quanto ao que foi decidido, postergando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, em contrariedade ao que dispõe os artigos 5.o e 6.o do CPC.
4. Não se conhece da mera alegação de cláusula de mandato inserida em contrato sem a devida fundamentação por ofensa ao princípio da dialeticidade, informativo do sistema recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.